Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728325-11.2019.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, proposta por NELTON NASCIMENTO E SILVA, com arrimo no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a revisão da condenação criminal já transitada em julgado proferida nos autos da ação penal n. 00000300/96. O requerente foi condenado, pelo Tribunal do Júri de Samambaia, nos autos da ação penal n. 00000300/96, como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, à pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. A decisão condenatória transitou em julgado em 27/07/2009 (id 13685416 - pág. 3). Nas razões do pedido revisional, o requerente alega, preliminarmente, “excesso de linguagem na pronúncia”, uma vez que menciona que o crime foi cometido por motivo fútil. Sustenta a ocorrência da excludente de ilicitude em relação à vítima Françuilo, sob a alegação de que o requerente apenas se defendeu dos ataques e não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Aponta ausência de vingança, porquanto o requerente não conhecia as vítimas. Alega que a condenação foi contrária à prova dos autos e foi fundamentada “em inverdades”. Sustenta que o requerente foi citado por edital sem que antes tivessem sido realizadas todas as tentativas para sua localização. Argumenta que o requerente agiu em legítima defesa em relação à vítima Françuilo Emídio da Silva (Galego), e que os disparos desferidos contra a vítima Francisco de Assis foram acidentais. Alega ainda que não foi intimado da sentença de pronúncia. Aponta que não foi reconhecida, em favor do requerente, a atenuante da confissão espontânea. Ao final, requer a procedência da revisão criminal “em todos os seus aspectos, requerendo liminarmente, a sua liberdade”. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta do requerente para crime da competência do juiz singular. Por fim, pede a absolvição do réu, ou, caso não seja absolvido, pretende a nulidade do julgamento, para que o requerente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. A petição inicial não foi instruída com cópias dos documentos relativos à condenação e ao pedido de revisão, razão pela qual este Relator, seguindo os comandos normativos emanados do princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, determinou a intimação da parte requerente para a complementação da instrução dos autos com a documentação imprescindível para o exame da ação revisional (id 13494115). Em observância ao aludido despacho, o requerente carreou aos autos novos documentos (ids 13685415, 13685416, 13685418 e 13685426), bem como reiterou as alegações anteriores e aduziu novos pedidos revisionais. Postulou o reconhecimento da prescrição e de seu direito à indenização. Requereu ainda que este órgão julgador, caso entenda necessário, determine ao Tribunal do Júri o envio dos laudos cadavéricos que instruem os autos principais. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela improcedência da ação revisional (id 13795896). É o breve relato. Decido. De início, cumpre destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada e não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Nos termos do art. 625, § 1o do CPP, é ônus do requerente instruir o pedido de revisão criminal com as provas que conduzam ao acolhimento de sua pretensão. Por se tratar de via excepcional, a revisão não comporta dilação probatória, de modo que recai sobre o requerente o encargo de comprovar o equívoco da condenação, demonstrando, de plano, que esta não se fundamenta nas provas produzidas durante a instrução processual. No que se refere à documentação constante dos ids 13685415, 13685416, 13685418 e 13685426, observa-se que o requerente não juntou a cópia integral da denúncia, da sentença de pronúncia, da sentença condenatória e das demais provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, os documentos trazidos pelo requerente, em sua maioria, estão incompletos, as páginas estão fora da ordem regular e apresentam baixa qualidade de visualização, o que dificulta, ou até mesmo impede, em alguns casos, a análise do conteúdo. No que se refere ao laudo cadavérico, esclareço que a requisição desta peça processual deveria ter sido oportunamente requerida pelo próprio autor, sendo totalmente descabida a transferência desta incumbência ao julgador. Nesse sentido, em observância ao art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal, a instrução deficiente dos autos, por si só, já fundamenta a inadmissão liminar da presente revisão criminal, porquanto “A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precipua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis a comprovação dos fatos arguidos. E do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado” (HC 68437, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 19/02/1991, DJ 15-03-1991 PP-02650 EMENT VOL-01612-03 PP-00463). Outrossim, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que o requerente ajuizou ação revisional (RVC 2012.00.2.025731-2), distribuída ao Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA. Conforme consta do relatório do ácordão n. 662690, a “defesa ajuizou a presente ação buscando a nulidade do processo epigrafado, ao argumento de que houve a prescrição do direito de punir do Estado, face ao transcurso de 21 (vinte e um) anos desde a data do fato. Alega outras nulidades tais como o abandono da causa pelo patrono do apelante (que teria redundado na perda do prazo para interposição do recurso de apelação) e o excesso de prazo no inquérito policial e na instrução processual, repisando o argumento de razoável duração do processo a macular o jus puniendi estatal”. A referida revisão criminal foi julgada improcedente. O aludido julgado está assim ementado: PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. Se não se observa nos autos qualquer nulidade quanto à defesa técnica, tampouco o transcurso do prazo prescricional, julga-se improcedente o pedido formulado. (Acórdão 662690, 20120020257312RVC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, , Revisor: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/3/2013, publicado no DJE: 21/3/2013. Pág.: 49) Posteriormente, o requerente ajuizou nova ação revisional (RVC 2013.00.2.016542-8), a qual foi inadmitida pelo e. Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, sob o fundamento de que “não há sequer invocação de provas novas, mas apenas apresentação das mesmas já analisadas em julgamento anterior, tem-se que o pedido não passa de inadmissível reiteração”. Verifica-se que a presente revisão criminal trata-se de mera reiteração dos pedidos externados nos autos da RVC n. 2012.00.2.025731-2 e da RVC n. 2013.00.2.016542-8, ajuizadas também em favor do ora requerente, as quais foram julgadas improcedentes pela Câmara Criminal. Tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos aduzidos anteriormente, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer questão de fato ou de direito novos, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento da presente revisão criminal. Com efeito, aplica-se à espécie o disposto no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preceitua que a reiteração do pedido de Revisão Criminal não será admissível, salvo se fundado em novas provas, o que não é o caso dos presentes autos. Decidiu este colendo TJDFT: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Contatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (Acórdão n.890765, 20150020170452RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 56) (grifo nosso) Dessa forma, diante da reiteração de pedidos, a revisão criminal deve ser inadmitida por este Relator, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, INADMITO a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador